Tribunal: TJDFT
Processo: 0737843-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. APROVAÇÃO NO ENEM. APENADO VINCULADO A ATIVIDADE NO INTERIOR DO PRESÍDIO. VIABILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO PROVIDO.
1. Esta egrégia Corte de Justiça entendia pelo não cabimento da remição da pena a apenado aprovado no ENEM que estivesse vinculado a atividades de ensino no interior do estabelecimento prisional, com base em vedação expressa prevista no artigo 1o, inciso IV, da Recomendação n. 44, do Conselho Nacional de Justiça.
2. No julgamento do HC 361.462/DF, o colendo Superior Tribunal de Justiça contrariou o entendimento desta Corte, concedendo a ordem para reconhecer o direito do paciente à remição da pena pela aprovação no ENEM, embora estivesse vinculado a atividades de ensino no interior do estabelecimento prisional.
3. Recomendável seguir o posicionamento do egrégio Superior Tribunal de Justiça, determinando-se a concessão da remissão ao agravante, em razão de sua aprovação no ENEM, nos termos do que prevê o artigo 126, § 1o, inciso I, e § 5o da Lei 7.210/84 (Lei de Execuções Penais), e artigo 1o, inciso IV, da Recomendação n. 44 do Conselho Nacional de Justiça.
4. Recurso provido.